Tribunal: TJDFT
Processo: 0717475-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO DO RÉU. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. PEDIDO DO AUTOR NÃO ANALISADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONDIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. ARTIGO 10 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. É nula a sentença que, aliada à extinção do feito sem análise do pedido de intimação do réu para indicar a localização do veículo, formulado pelo autor, também não o intima quanto à possibilidade de extinção do feito por ausência de pressupostos de condição e desenvolvimento válido do processo, ante a ofensa ao princípio da não supressa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.